Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, em decorrência de determinação de desconto em folha de pagamento, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, na forma dos arts. 485, VI c/c 924, III, ambos do CPC.
2. No curso do processo, por meio do Acórdão n. 1976483, a 7a Turma deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 0747632-72.2024.8.07.0000, interposto pelo exequente, “para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do genitor Sandro Murilo Barreto Rocha no polo passivo dos autos da origem, desenvolvendo-se, então, regularmente o cumprimento de sentença contra o coobrigado”. 2.1 Não foi recebido o Agravo de Instrumento n. 0714445-39.2025.8.07.0000, interposto pelo executado, “tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; (ii) saber se, com a ordem de penhora mensal de percentual dos rendimentos de um dos executados, há perda superveniente do interesse de agir; e, em caso negativo, (iii) saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo necessário ao pagamento integral do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de tutela provisória recursal deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
5. O interesse de agir do exequente se mantém enquanto não houver o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924 do CPC. O deferimento do pedido de penhora de percentual de salário apenas indica que ocorrerá a satisfação da obrigação no decorrer do tempo, possibilidade ainda não concretizada, o que obsta a extinção do feito.
6. Ainda que o adimplemento não seja voluntário, mas decorrente de penhora mensal, a dilação do prazo justifica a incidência do art. 922 do CPC, por interpretação analógica, a fim de conferir segurança jurídica ao credor, especialmente diante da possibilidade de suspensão dos descontos em folha de pagamento, com subsequente retomada do curso da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.